Tribunal: STF
Processo: HC 239689
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu o pleito cautelar nos autos da Revisão Criminal 6.101/PR, assim fundamentada:



    “Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, que conheceu do agravo para conhecer em parte do Recurso Especial n.º 1954943/PR, negando-lhe provimento.



    Impetrado o Habeas Corpus n.º 877236/PR, a ordem não foi conhecida.



    O requerente foi condenado como incurso nas penas do art. 333, caput, e parágrafo único, do CP (1º FATO), a 8 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão e 23 dias-multa; e nas penas do art. 90, caput, da Lei n.º 8.666/1993 (4º e 5º FATOS), por 2 vezes, c/c os arts. 29 e 69 do CP, a 6 anos e 5 meses de detenção e 34 dias-multa, no regime inicialmente fechado.



    Interposta apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso para redimensionar as penas impostas ao réu, fixando-as em 4 anos e 4 meses de reclusão, em relação ao 1º fato, e 5 anos de detenção para os 4º e 5º fatos, no regime inicial semiaberto.



    Neste Tribunal, a decisão ora atacada conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial, negando-lhe provimento.



    O habeas corpus impetrado não foi conhecido.



    Daí a presente revisão criminal, em que o requerente, com amparo nos arts. 621, I, c/c 626, caput, do Código de Processo Penal, defende a ‘nulidade do decreto condenatório lavrado por Tribunal manifestamente incompetente para seu processamento e julgamento’ (fl. 4).



    Aponta ‘que a atenta análise dos autos revela a presença de diversos elementos probatórios que já determinavam ab initio a competência exclusiva da Justiça Eleitoral – ou subsidiariamente, da Justiça Federal – para processamento e julgamento da causa, o que, por conseguinte, está a revelar a incompetência absoluta da Justiça Comum do Estado do Paraná e consequente nulidade de todos os atos processuais – decisórios e instrutórios – como se demonstrará na presente ação revisional’ (fl. 6).



    Ressalta ‘que a ausência de anterior suscitação pela digna defesa técnica antecedente não se revela óbice ao conhecimento da questão jurídica posta no presente momento, tampouco a denominada nulidade de ‘algibeira’, o que deriva da compreensão de que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e impassível de ser acobertada pela preclusão’ (fl. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão da execução penal. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença condenatória, por incompetência absoluta da autoridade judicial.



    Não sendo o caso de concessão de medida urgente, porquanto ausentes os requisitos autorizadores, e porque o ajuizamento de revisão criminal, a qual não é dotada de efeito suspensivo, não impede a execução da condenação, inexistindo demonstração, ao menos neste juízo inicial, de abuso de poder ou manifesta ilegalidade.



    Nesse sentido, ‘[e]sta Corte Superior tem jurisprudência, segundo a qual, a ação de revisão criminal não possui efeito suspensivo capaz de impedir a execução de sentença condenatória transitada em julgado, por ser uma ação mandamental’ (AgRg no HC 630.786/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).



    Mais adequada, portanto, é a análise da matéria por ocasião do julgamento de mérito, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, e ao juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Após, ao Ministério Público Federal, para manifestação.” (doc. eletrônico 99).



    Ao final, busca-se:



    “[...] concessão da medida liminar para o fim de suspender o início de execução da pena imposta até o julgamento definitivo da revisão criminal, comunicando-se com urgência o colendo Superior Tribunal de Justiça.



    96. E, após a sumária instrução documental consistente nas informações da autoridade coatora e da oferta de parecer do ilustre representante do Ministério Público Federal oficiante, no mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem.” (doc. eletrônico 1, p. 49).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, entendo que incide, mutatis mutandis, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Além disso, o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe de 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator